Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-31.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021771-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 023.123.221-70 (RECORRENTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1021771-31.2023.8.11.0001

RECORRENTE/RECORRIDA: ELAINE CRISTINA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO/RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO –

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – TRASFERÊNCIA DE UC – PARCELAMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes buscam reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 195440299).

2.

Em suas razões recursais,
a reclamada
alega que a sentença de primeiro grau foi
extra petita
, ao determinar a revisão da fatura de energia sem pedido correspondente na petição inicial. Sustenta que agiu dentro da legalidade ao cobrar as faturas de energia elétrica conforme as leituras regulares do medidor e as normas da ANEEL, refutando qualquer ato ilícito. Argumenta que o corte no fornecimento de energia não configura dano moral quando realizado conforme as normas vigentes, citando precedentes judiciais que respaldam sua posição. Pugna pela reforma total da sentença.

3.

Por sua vez,
a reclamante
busca a reforma da sentença com base em diversos argumentos. Destaca o descumprimento pela reclamada das determinações judiciais, incluindo a transferência de titularidade, suspensão das cobranças e troca do medidor, resultando em majorações das multas. Requer a majoração das
astreintes
para R$ 10.000,00 conforme determinado pelo magistrado (id. 195440276). Afirma que a decisão não observou o conteúdo da inicial ao abordar a abusividade na cobrança de energia. Corrobora suas alegações com demonstrativo da média de consumo em sua residência. Solicita o parcelamento das faturas conforme a Resolução 1000 da ANEEL. Pugna pelo provimento parcial de suas razões recursais.

4.

A divergência nas alegações entre a reclamante e a reclamada está centrada na disputa relacionada ao fornecimento de energia elétrica e às cobranças associadas. Enquanto a reclamada alega que não houve descumprimento da decisão liminar,
afirmando que a transferência de titularidade da UC objeto da demanda foi realizada no mesmo dia do requerimento e antes da distribuição da ação
, e defendendo a legalidade de suas cobranças e o exercício regular de seu direito, conforme normas da ANEEL, a reclamante
aponta suposto
descumprimento reiterado
n
a integralidade das determinações judiciais pela
reclamada
, particularmente no que se refere à transferência de titularidade, suspensão de cobranças e troca do medidor. Enfatiza, também, a necessidade de refaturamento das faturas consideradas abusivas e o direito ao parcelamento facilitado, devido à sua condição de baixa renda
.

5.

A matéria é de relação consumerista, regida pelo CDC, que estabelece responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco integral da atividade econômica e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete à reclamante, minimamente, comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada, de igual forma, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor responde independentemente da culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços e informações insuficientes sobre fruição e riscos.

8.

Tal responsabilidade é afastada apenas se comprovado que o defeito não existe, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
Não tendo a prestadora se desincumbido do ônus da prova, deve responder objetivamente pelos danos à reclamante
, que buscou solução administrativa sem sucesso.

9.

Pois bem,
a alegação da reclamada de que houve julgamento
extra petita,
não procede
, pois se observa que houve pedido de tutela incidental nos autos (id. 195440285). A decisão deferiu a urgência para a fatura de maio de 2023 e indeferiu para junho/2023, com intimação para cumprimento sob pena de multa de R$ 2.000,00. Desse modo,
vê-se que restou descumprida a determinação, razão pela qual a reclamada deve arcar com a referida multa
.

10.

Quanto ao pedido da reclamante visando majorar o valor da
astreinte
, bem como refaturar as faturas de setembro de 2022 a abril de 2023, com média de 359 kwh, no valor de R$ 430,00, bem como a facilitação no parcelamento de pessoa de baixa renda (CadÚnico),
não merece acolhimento
, pois, conforme consignado na sentença de primeiro grau e comprovado pelos documentos juntados pela reclamada, a troca do relógio medidor ocorreu na data de 23/05/2023, às 06h:42min (id. 195440295), e a determinação em que se majorou a
astreinte
para R$ 10.000,00 foi proferida na data de 24/05/2023. Desse modo,
o valor determinado pela sentença monocrática deve ser mantido
.

11.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

13.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024